Tribunal: TCU
Processo: 029.063/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1202024, modalidade Pregão e Uasg 389499 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de Operadora ou Seguradora,devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, para aprestação de serviços de plano ou seguro privado de assistência à saúde, destinadoaos empregados do SEST SENAT e seus dependentes, objetivando adisponibilização de assistência à saúde suplementar, com abrangência geográficanacional, em todas as localidades estabelecidas em único lote, para prestação deserviço médico-hospitalar com obstetrícia, ambulatorial e laboratorial, conforme Rolde Procedimentos previstos pela ANS, possuindo acomodação individual, comcoparticipação, atendendo à forma disciplinada pela Lei no 9.656/98 e ResoluçõesNormativas da ANS: 438 de 03/12/2018, 465 de 24/02/2021, 515 de 29/04/2022, 557de 14/12/2022 e 566 de 29/12/2022, conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas neste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 521/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação; dar ciência da deliberação ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 029.063/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maira Livia Correa Chaves (57737/OAB-DF) e Claudia Antonia Correa (25768/OAB-DF), representando Associação Evangélica Beneficente de Londrina. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.